Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703086-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELPIDIO DOS REIS FILHO, CRISTINA ROBOTTOM REIS AGRAVADO: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Ante o teor da manifestação dos Agravantes (ID 47196550), defiro a dilação do prazo por mais 15 (quinze) dias. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator